Tribunal: CARF
Processo: 13605.720170/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.720170/2012-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.151 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MILTON FERNANDES CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 21/05/2012, a Notificação
de Lançamento de fls. 22 a 26, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em imposto, no valor de R$
383,47, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 287,60, e juros de mora, no valor de
R$ 83,97 (corrigido até 05/2012).
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos decorrentes de ação na
Justiça Federal, no valor de R$ 5.588,86. Ainda, de acordo com a fiscalização:
Revisão dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação na justiça
federal (ação ordinária de revisão de benefícios recebidos do INSS), conforme Dirf
apresentada por Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, e documentos
apresentados pelo contribuinte. Não foi apresentado recibo de honorários advocatícios
assinado pelo advogado da causa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13605.720170/2012-99
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720170/2012-99

A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 11/06/2012 (fl. 28), e o interessado
apresentou impugnação de fl. 02, em 20/06/2012, alegando que o valor considerado
omisso seria referente à honorários advocatícios.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
ACUMULADOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Somente poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive com advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, desde que comprovada com documentos hábeis e
idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais, faz-se necessário ampliar a instrução dos
autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos autos:
1. Planilhas ou memórias de cálculo que registrem a composição analítica
dos valores recebidos, por força de decisão judicial, de modo a
correlacioná-los aos períodos geradores (momento em que deveriam ter
sido pagos);
2. Cópia da petição inicial;
3. Cópia da sentença;
4. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl);
5. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
6. Cópia da certidão, despacho ou ato similar que indique o trânsito em
julgado.
7. Cópia do recibo de pagamento de honorários advocatícios, ou de
documento similar.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720170/2012-99

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 51
DF CARF MF
Original